Tribunal: TJES
Processo: 5012509-12.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Câmara Criminal que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial técnica ambiental.

A imputação originária diz respeito, em tese, à prática do delito previsto no art. 38-A, caput, da Lei n. 9.605/1998, consistente em suposto desmatamento de vegetação nativa da Mata Atlântica em área de preservação permanente.

Nos aclaratórios, o embargante sustentou omissão quanto ao enfrentamento específico dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ser indispensável o exame de corpo de delito para aferição da extensão do dano e da relação causal entre conduta e resultado.

Alegou, ainda, contradição interna no acórdão, ao fundamento de que, embora o pedido defensivo tenha sido considerado genérico, o julgado teria utilizado elementos técnicos administrativos para delimitar a extensão do dano, sem autorizar a produção de perícia judicial pela defesa.

Requereu o saneamento dos vícios apontados e o pronunciamento expresso sobre os arts. 158, 167 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como sobre o art. 5º, LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a alegada indispensabilidade de perícia judicial em infração penal que deixa vestígios; e (ii) saber se há contradição interna entre o reconhecimento da generalidade do pedido defensivo e a afirmação de suficiência dos elementos técnicos já existentes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração jurídica já adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à incidência do art. 158 do Código de Processo Penal, registrando a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade, segundo a parte, de perícia para aferir a extensão do dano ambiental e delimitar a participação do acusado.

O julgado adotou fundamentação expressa no sentido de que a prova pericial, embora típica nas infrações que deixam vestígios, não possui caráter absoluto, podendo ser suprida por prova técnica indireta idônea, na forma do art. 167 do Código de Processo Penal, quando houver acervo probatório consistente e suficiente à formação da convicção judicial.

No caso concreto, reputaram-se suficientes, em juízo de necessidade da prova, o relatório técnico circunstanciado do órgão ambiental, o laudo de fiscalização, as imagens de satélite, o ortofotomosaico, as fotografias e o auto de infração, todos produzidos no exercício regular da atividade fiscalizatória e aptos, em tese, à delimitação da área, da extensão do dano, da localização geográfica e da temporalidade da intervenção.

Não se verifica omissão, porquanto a controvérsia foi identificada, delimitada e resolvida de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva. Divergência interpretativa quanto à aplicação dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal não se confunde com vício integrativo.

Também não há contradição interna, pois a afirmação de que o pedido defensivo não demonstrou, de modo concreto, a imprescindibilidade da nova perícia é compatível com o fundamento de que já existia documentação técnica suficiente à análise da controvérsia naquela fase processual.

O indeferimento fundamentado de diligência probatória não configura, por si só, cerceamento de defesa, à luz do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal e do art. 5º, LV, da Constituição Federal, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo e quando a prova requerida se mostra desnecessária ou redundante diante do conjunto técnico já incorporado aos autos.

A pretensão deduzida nos embargos, em realidade, visa à reabertura da discussão sobre o acerto jurídico do acórdão que negou a produção de nova perícia judicial, providência incompatível com a finalidade estrita do recurso integrativo previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que examina expressamente a suficiência de prova técnica indireta para a apuração de infração penal que deixa vestígios, impede o acolhimento de embargos de declaração opostos com o propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV;

Código de Processo Penal, arts. 158, 167, 400, § 1º, e 619; Lei n. 9.605/1998, art. 38-A, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CHEN WOMING, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 5012509-12.2025.8.08.0030, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, indeferindo pedido de produção de prova pericial técnica ambiental.

Nos presentes embargos, a defesa alega ocorrência de omissão e contradição. Sustenta, em essência, que o acórdão deixou de enfrentar de maneira específica a incidência do art. 158 do Código de Processo Penal, sobretudo sob a perspectiva da indispensabilidade do exame de corpo de delito para individualização técnica da extensão do dano atribuível ao embargante e da relação causal entre conduta e resultado.

Argumenta que não bastaria afirmar, em tese, a admissibilidade de prova técnica indireta com base no art. 167 do Código de Processo Penal, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, como teria sido integralmente satisfeita a exigência legal de exame de corpo de delito em delito ambiental que deixa vestígios.

Afirma, também, existir contradição no acórdão, porque, ao mesmo tempo em que se reputou genérico o pedido defensivo, foram utilizados elementos técnicos administrativos para delimitação da extensão do dano, sem que se tivesse permitido à defesa produzir perícia judicial para contrapor a versão acusatória.

Requer, ao final, saneamento dos vícios apontados e pronunciamento expresso acerca dos arts. 158, 167 e 400, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como do art. 5º, LV, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012509-12.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHEN WOMING

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consta dos autos originários que o embargante responde à ação penal n.º 5000147-12.2024.8.08.0030, em razão de imputação fundada no art. 38-A, caput, da Lei n.º 9.605/1998, relativamente a suposto desmatamento de 0,30 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em área de preservação permanente.

No recurso anteriormente apreciado por este Colegiado, a defesa sustentou, em síntese, que se está diante de infração penal que deixa vestígios, razão pela qual seria indispensável a realização de prova pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, para aferição da real extensão do dano ambiental e delimitação precisa da participação atribuída ao acusado.

Afirmou, ainda, que a atuação imputada ao recorrente teria se limitado ao reavivamento de estrada antiga e à abertura de pequena esplanada, com cerca de 50 m2, fora da área de preservação permanente, de modo que a negativa da prova técnica implicaria cerceamento de defesa.

O acórdão embargado rejeitou essa insurgência, ao fundamento de que a prova pericial, embora prevista para infrações que deixam vestígios, não possui caráter absoluto, podendo ser suprida por prova técnica indireta idônea, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, sobretudo quando já existente conjunto probatório suficiente à formação da convicção judicial.

Assentou-se, ainda, que os autos se encontravam instruídos com relatório técnico circunstanciado do IDAF, laudo de fiscalização, imagens de satélite e relatório fotográfico, produzidos por agentes públicos no exercício regular da função fiscalizatória, elementos reputados aptos a delimitar a extensão do dano, localização geográfica e temporalidade da intervenção, além de se registrar que a defesa não demonstrara, de forma concreta, a pertinência técnica específica da perícia pretendida.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento com efeitos modificativos, porquanto o acórdão embargado examinou, de forma suficiente, a controvérsia devolvida ao Colegiado, inexistindo omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material a justificar a integração pretendida.

Os embargos de declaração, na sistemática do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem instrumento vocacionado ao aperfeiçoamento formal do julgado, destinando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito já decidido, nem à simples reapreciação da valoração jurídica conferida pelo órgão julgador ao quadro fático-probatório constante dos autos. A utilização dessa via com propósito infringente somente se legitima quando efetivamente demonstrado vício integrativo relevante, circunstância que não se verifica no caso em exame.

A tese central deduzida pelo embargante consiste em afirmar que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar, de modo específico, a indispensabilidade do exame de corpo de delito prevista no art. 158 do Código de Processo Penal, sobretudo para definir a fração do dano ambiental efetivamente imputável à conduta narrada pela defesa.

Em leitura atenta do voto condutor, todavia, constata-se que essa questão foi expressamente enfrentada.

O acórdão registrou, de maneira clara, que a defesa alegava cerceamento de defesa por se tratar de infração que deixa vestígios, invocando, precisamente, o art. 158 do Código de Processo Penal. Também consignou que, segundo a tese recursal, somente a realização de perícia permitiria aferir a real extensão do dano ambiental e delimitar eventual responsabilidade do acusado, o qual sustentava ter atuado apenas no reavivamento de estrada antiga e na abertura de pequena área fora da faixa de preservação permanente. Vale dizer: a controvérsia foi devidamente identificada e delimitada.

Na sequência, o julgado afirmou, em fundamentação expressa, que a prova pericial, embora prevista como meio típico de comprovação da materialidade em infrações que deixam vestígios, não ostenta caráter absoluto, podendo ser substituída por prova técnica indireta idônea, na forma do art. 167 do Código de Processo Penal, quando existente acervo probatório consistente e suficiente à formação da convicção judicial.

Assentou, ainda, que os autos já continham relatório técnico circunstanciado do IDAF, laudo de fiscalização, imagens de satélite, ortofotomosaico, fotografias e auto de infração, documentos produzidos por agentes públicos no exercício de atividade fiscalizatória, dotados de presunção de legitimidade e aptos, naquele momento processual, a subsidiar o juízo acerca da materialidade da intervenção ambiental, da localização da área e da extensão do dano indicado pela acusação.

Não há, pois, omissão.

O que existe é solução expressa em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

O embargante deseja que o Colegiado não apenas enfrente o art. 158 do Código de Processo Penal, mas o faça segundo determinada interpretação, qual seja, a de que a indispensabilidade do exame de corpo de delito imporia, necessariamente, a realização de perícia judicial nova e autônoma, ainda que já existentes elementos técnicos documentais reputados idôneos pelo órgão julgador.

O acórdão, no entanto, adotou compreensão diversa, reconhecendo a coexistência sistemática entre os arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal e concluindo que, no caso concreto, a exigência de comprovação técnica dos vestígios encontrava satisfação bastante no acervo técnico indireto já incorporado aos autos.

A divergência interpretativa não se confunde com omissão.

Tampouco procede a alegação de contradição.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é vício interno do julgado, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, ou entre fundamentos reciprocamente inconciliáveis. Não se confunde com contrariedade entre a decisão e a tese da parte, nem com inconformismo quanto ao desfecho adotado.

No caso, o acórdão reputou genérica a demonstração de necessidade da perícia e, ao mesmo tempo, afirmou que os autos já continham documentação técnica suficiente à delimitação da área, da extensão do dano, da localização geográfica e da temporalidade da intervenção.

Essas proposições não se excluem; antes, se complementam.

Com efeito, quando o voto condutor afirma que a defesa não demonstrou, de forma concreta, a pertinência técnica específica da prova requerida, não está negando que a parte tenha indicado, em termos argumentativos, a finalidade da perícia. Está, isto sim, assentando que o requerimento não foi acompanhado de demonstração objetiva acerca de quais pontos técnicos efetivamente permaneceriam obscuros ou inconclusivos à vista da documentação já produzida, nem de explicitação suficiente sobre a razão pela qual o conjunto formado por relatório técnico do IDAF, laudo de fiscalização, imagens geoespaciais e fotografias seria incapaz de elucidar a controvérsia.

A defesa, de fato, sustentou que a conduta teria abrangido área muito menor do que aquela descrita na imputação, e que a perícia seria necessária para individualizar essa atuação.

Ocorre que o acórdão concluiu que essa afirmação, desacompanhada de indicação concreta de falhas técnicas, inconsistências metodológicas, lacunas descritivas ou impossibilidade de contradita por outros meios processuais, não bastava para impor a realização de nova perícia judicial.

Em outras palavras, o pedido foi considerado genérico não porque desprovido de finalidade abstrata, mas porque insuficientemente demonstrada, em termos concretos, a imprescindibilidade da medida diante do material técnico já existente. Essa conclusão é plenamente compatível com a fundamentação que reputou idôneos os documentos ambientais já encartados.

Também não há omissão específica quanto à distinção, enfatizada nos embargos, entre materialidade do dano ambiental em tese e delimitação do dano imputável exclusivamente ao embargante.

Essa linha argumentativa foi levada em conta pelo acórdão embargado, que expressamente registrou a tese defensiva segundo a qual a atuação do acusado se restringira à reabertura de antiga estrada e à criação de pequena esplanada fora da área protegida.

A partir daí, o Colegiado concluiu que a documentação técnica já existente delimitava, com base em evidência geoespacial objetiva e relatório circunstanciado, a extensão da intervenção, a localização da área e a temporalidade do dano, de modo a afastar, naquele estágio processual, a alegação de imprescindibilidade da perícia judicial pretendida.

Logo, a individualização da conduta não foi ignorada; apenas não se reputou necessária a forma probatória eleita pela defesa para seu esclarecimento.

É importante sublinhar que o acórdão embargado não afirmou ser inadmissível, em tese, a produção de perícia judicial em crime ambiental. Também não desconsiderou a relevância do art. 158 do Código de Processo Penal. O que decidiu foi algo diverso e muito mais específico: diante do quadro concreto dos autos, a prova técnica já produzida por órgão ambiental oficial, acompanhada de imagens e registros fotográficos, mostrava-se suficiente para o exame da controvérsia então posta, sem demonstração concreta de prejuízo defensivo decorrente do indeferimento de nova perícia.

Esse juízo insere-se no âmbito da apreciação motivada da necessidade da prova, atribuída ao magistrado na condição de destinatário da instrução.

A propósito, a ampla defesa e o contraditório não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de toda e qualquer prova postulada, independentemente de pertinência, utilidade e necessidade.

O sistema processual penal brasileiro repele provas inúteis, redundantes ou protelatórias. O indeferimento fundamentado de diligência probatória não caracteriza, por si, cerceamento de defesa. Exige-se demonstração concreta de prejuízo, o que tampouco se extrai dos embargos. O que se verifica é discordância da parte com o juízo de suficiência do acervo técnico já incorporado ao feito.

A argumentação expendida nos declaratórios busca, em verdade, reabrir debate quanto ao acerto jurídico da conclusão adotada no recurso em sentido estrito.

O embargante pretende novo pronunciamento meritório a respeito da indispensabilidade da perícia judicial para mensuração precisa da extensão do dano e individualização da responsabilidade penal.

Essa pretensão, embora legítima sob perspectiva recursal própria, não se amolda à finalidade estrita dos embargos de declaração. O recurso integrativo não constitui sucedâneo de pedido de reconsideração, nem veículo processual adequado à simples revisão do convencimento já formado pelo órgão julgador.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)